Tribunal: TJDFT
Processo: 0712597-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712597-70.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: JOVINIANA SANTOS SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Desistência – Recurso Prejudicado. A apelante requereu a desistência do recurso de Apelação(ID n° 19193078), em virtude da criança ter completado 4 (quatro) anos de idade, migrando-a da creche para a educação básica, como determina a Lei 9.394/96. Diante da manifestação processual do esvaziamento do recurso apresentado pelo apelante, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 998, 1.011, I e 932, III, todos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator